Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741325-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMPRETEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: OLAMILEKAN SAHEED ADEYEMI DESPACHO Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Prossiga-se. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.